Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721168-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JONAS MOURA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: GEORGIA VICTOR LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgente consistente em determinar que a autorização e o custeio da internação do agravado. A agravante sustenta que o agravado solicitou autorização para a internação após ser acometido por pneumonia e recebeu a negativa devido à necessidade de cumprir o prazo de carência de cento e oitenta (180) dias. Afirma que a negativa é justificada, uma vez que o período de carência estava em vigor. Ressalta que jamais deixou de fornecer o tratamento clínico necessário para o diagnóstico diferencial da enfermidade, o que inclui acompanhamento médico, exames laboratoriais e tratamentos farmacológicos. Alega que a cláusula contratual que prevê prazo de carência não pode ser considerada abusiva, desde que não impeça o atendimento em casos de emergência ou urgência. Esclarece que o agravado possuía apenas cinquenta e um (51) dias com o plano, razão pela qual o cumprimento do período de centro e oitenta (180) dias para internação era indispensável, conforme dispõe o art. 12, inc. V, alínea b da Lei no 9.656/98. Argumenta que a Resolução no 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) estabelece que a cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência limita-se às primeiras doze (12) horas do atendimento. Informa que prestou integralmente esse atendimento inicial e, após esse período, transferiu a paciente para o SUS. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a tutela de urgência seja revogada. Não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal, razão pela qual a agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 72279358). O prazo transcorreu sem manifestação da agravante (id 72849106). Brevemente relatado, decido O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante não é beneficiária da gratuidade da justiça. Foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. Intimada para realizar o recolhimento complementar, a parte manteve-se inerte. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957447, 0716047-21.2023.8.07.0005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual, reconhecida a deserção, a apelação não foi conhecida. 2. A agravante interpôs recurso de apelação e pediu dispensa do recolhimento do preparo recursal; o pedido foi indeferido; e foi determinada sua intimação para realizar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC) – ID 59563176. O preparo não foi recolhido (ID 60925840), a deserção foi reconhecida, do que decorreu o não conhecimento do recurso de apelação. Nada a alterar. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1954008, 0709882-89.2022.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator